Tribunal: TJDFT
Processo: 0756020-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756020-18.2021.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: LETYCIA TAMMERA DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença exarada sob o ID 33775448. A r. sentença recorrida (ID 33775448) converteu em definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré a autorizar a cobertura integral das cirurgias plásticas reparadoras prescritas à autora. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento e de juros de mora de 1% a.m. da citação. O recurso interposto pela Central Nacional Unimed esteia-se no argumento de que a negativa de autorização para a realização dos procedimentos cirúrgicos se deu em exercício regular de seu direito, tendo em vista que o procedimento cirúrgico requerido pela parte agravada não possui cobertura no contrato de assistência à saúde firmado pelas partes. Defende a ausência de prática de ato ilícito, porquanto, como operadora de plano de saúde, vincula-se ao disposto na Lei n. 9.656/98 e ao rol taxativo de procedimentos obrigatórios emitido anualmente pela Agência Nacional de Saúde (RN 465/2021) e classifica o procedimento pleiteado como estético, sendo incabível, inclusive, a reparação por danos morais. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 35325356, determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1069), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. As partes litigantes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, e postularam a homologação da transação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Pleitearam, ainda, a dispensa de recolhimento das custas finais, na forma prevista no § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil. (ID 45108556). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com a auxílio de seus procuradores. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar ainda que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Verifico que o termo de acordo celebrado pelas partes (ID 45108556) se encontra assinado eletronicamente por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os ID’s 33775411 e 33775438. Dessa forma, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. As custas finais deverão ser pagas pela ré, uma vez que a dispensa prevista no § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil somente é aplicável em caso de celebração de transação anteriormente à prolação da sentença. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 às 14:21:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora